Tribunal: TJDFT
Processo: 0733329-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL (JUÍZO SUSCITANTE).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras contra o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. A controvérsia envolve a apuração de crime de estupro de vulnerável contra adolescente de 13 anos, praticado fora do contexto doméstico e familiar, sem registro de denúncia recebida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para apuração e julgamento do caso é da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras ou do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; (ii) analisar a constitucionalidade do art. 2o da Resolução no 1/2024-TJDFT, que restringe a redistribuição de processos envolvendo crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.431/2017 estabelece competência transitória para juizados de violência doméstica até a criação de varas especializadas, respeitando o princípio da proteção integral.
O art. 2o, I, da Resolução no 1/2024-TJDFT determina que crimes fora do contexto doméstico e familiar devem ser processados pelas varas criminais comuns, exceto em ações já iniciadas.
Alegações de inconstitucionalidade da Resolução no 1/2024-TJDFT não prosperam, considerando a competência do TJDFT para organizar sua estrutura judiciária conforme a Constituição Federal e precedentes do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente a 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (Juízo Suscitante).
Tese de julgamento:
A competência para apuração de crimes contra menores fora do contexto doméstico e familiar recai sobre as varas criminais comuns, salvo disposição em contrário.
A Resolução no 1/2024-TJDFT, ao restringir a redistribuição de processos, não viola o princípio da proteção integral e respeita a autonomia administrativa do Tribunal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a” e “d”; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024-TJDFT, art. 2o; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4235; STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.10.2022; STJ, RMS 22.676/DF.